Tribunal: TCU
Processo: 015.519/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da sociedade empresária Eduardo Mattos Silva - ME e de seu sócio, o Senhor Eduardo Mattos Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 13-1486, denominado The Brazilian Monuments Art Book.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da sociedade empresária Eduardo Mattos Silva - ME e de seu sócio, o Senhor Eduardo Mattos Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 13-1486, denominado " The Brazilian Monuments Art Book "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Eduardo Mattos Silva - ME e Eduardo Mattos Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Eduardo Mattos Silva - ME e Eduardo Mattos Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/12/2013 140.000,00 Débito 23/12/2014 69.145,39 Débito 23/12/2014 25.000,00 Débito 24/12/2014 31.000,00 Débito 29/12/2014 857,64 Débito 29/12/2014 64.000,00 Débito 29/12/2014 3.218,52 Débito 29/12/2014 12.630,96 Débito 5/9/2018 867,94 Crédito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Eduardo Mattos Silva - ME e Eduardo Mattos Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Eduardo Mattos Silva que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.